Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA ANTES DA AÇÃO COLETIVA. APROVEITAMENTO DO TÍTULO COLETIVO. ART. 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. COISA JULGADA DA AÇÃO INDIVIDUAL. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva em razão da existência de coisa julgada formada em ação individual ajuizada pelo exequente antes do ajuizamento da ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de nomenclatura para identificar a ação é irrelevante para definir se há ou não coisa julgada, que se caracteriza pela identidade de pedidos, partes e causa de pedir, e não de nomenclatura da ação.
4. O indivíduo que, ciente da existência de ação coletiva tratando do mesmo tema, não requer a suspensão da ação individual que ajuizou se sujeita aos efeitos do pronunciamento jurisdicional da ação individual e não poderá se beneficiar posteriormente de eventual sentença coletiva de procedência. Inteligência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Não pode o indivíduo se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, formada posteriormente, se ajuizou antes dela ação individual buscando a mesma coisa e, em razão da prolação de sentença na ação individual, é inaplicável ao caso o procedimento do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, essencial para que o indivíduo que já havia ajuizado ação individual aproveite a sentença coletiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.004.182/SC de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.